Tribunal: STF
Processo: AR 953
Classe: AR
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-30
Data de publicação: 1979-05-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - INDENIZAÇÃO -
COMPETÊNCIA DO S.T.F., JA QUE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO EXAMINOU-SE O
MÉRITO DO RECURSO. - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO
DE LEI, DE FUNDAMENTO PARA INVALIDAÇÃO DE CONFISSAO, DESISTENCIA OU
TRANSAÇÃO, BEM COMO DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA
IMPROCEDENTE.